Tribunal: TJDFT
Processo: 0715984-20.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0715984-20.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RIVONE NASCIMENTO DE LIMA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Analisando-se os autos, verifica-se que não foi juntado o preparo. Nos termos do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, à parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília, 23 de julho de 2025 12:24:41. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador